Tribunal: TJDFT
Processo: 0707327-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. TEMA 1170 DO STF. TEMA 1169 DO STJ. CRITÉRIOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. EC 113/2021. TAXA SELIC. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quanto ao pedido de suspensão fundamentado no Tema 1.170, do Supremo Tribunal Federal, razão não assiste ao recorrente. Em que pese o tema em questão tratar exatamente da mesma controvérsia estabelecida nestes autos, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos em tramitação. Acerca da pretensão de suspensão em razão do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que, devidamente intimado, o DISTRITO FEDERAL deixou de interpor recurso da decisão, limitando-se a repristinar a matéria em impugnação ao cumprimento de sentença. Dessa forma, cuida-se de matéria preclusa impassível de revisão por este colegiado.
2. Conquanto o título executivo judicial tenha fixado o índice de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) como parâmetro para atualização monetária, não se deve afirmar que a retificação desse critério no caso concreto represente violação ao efeito preclusivo.
3. Na hipótese, portanto, em substituição à Taxa Referencial, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária para os cálculos do valor da condenação estabelecido no título exequendo, sem deixar de destacar que a Emenda Constitucional n. 113, de 8 de dezembro de 2021, alterou o regime jurídico dos juros e da correção monetária nos casos que envolvem a Fazenda Pública,
4. Nos termos do mencionado art.3o da EC n. 113/2021, a partir de 09/12/2021, aplica-se a SELIC uma única vez até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Entretanto, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor apurado com a correção monetária e os juros incidentes até aquela data, porque a nova norma constitucional não alcança períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor (eficácia retroativa mínima).
5. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.